Tribunal: TJMT
Processo: 1017273-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017273-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ALCIDES APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 303.994.161-53 (AGRAVANTE), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (AGRAVADO), KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MULTA CONTRATUAL) – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE INSOLVÊNCIA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO - AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FRAUDE PRATICADA E QUANTO À DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Mantém-se a decisão de indeferimento de penhora do bem, eis que não demonstrada a insolvência do devedor, salientando-se a existência de desfazimento de negócio envolvendo a venda do imóvel pela devedora/agravante à empresa que faz parte do mesmo grupo econômico, e o comprometimento de venda à terceiro (Cooperativa), o qual foi homologado judicialmente; de modo que não ficou configurada a fraude contra credores. Assim, mostra-se necessária para a penhora que seja formalizado procedimento próprio.

Ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais visam somente a rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ALCIDES APARECIDO DOS SANTOS,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1017273-55.2024.8.11.0000,
mantendo a decisão interlocutória que, nos autos de sentença que, nos autos de Ação de rescisão por descumprimento de cláusula contratual c/c restituição de valores, indenização por danos morais e multa contratual n. 1000930-22.2017.8.11.0002, proposta contra
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
indeferiu
o pedido de reconhecimento de FRAUDE À EXECUÇÃO e PENHORA no que toca ao Imóvel de matrícula n. 48.506, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Avaré/SP (matrícula anexa ao ID 71637101).

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão padece de omissão, eis não houve manifestação acerca da má-fé do terceiro adquirente (Micheletti), “(...) como motivo suficiente ao reconhecimento da fraude à execução (SÚMULA N. 375/STJ)”.

Aponta “(...) desnecessidade de propositura de ação anulatória autônoma para obter a declaração de ineficácia do negócio jurídico realizado em nítida fraude à execução, conforme decidido no REsp 1.845.558/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 10/6/2021”.

Diz que “(...) A decisão ora embargada mencionada que não teria sido demonstrada a insolvência da MFMT Construtora e Incorporadora LTDA, bem como que não seria possível o reconhecimento da fraude à execução ante o desfazimento do negócio de compra e venda entre aquela e a MICHELETTI mediante homologação de acordo judicial nos autos n. 1000305-73.2022.8.26.0073, que tramitou junto à Justiça Estadual de São Paulo/SP. Entretanto, discorda-se do argumento atinente à inexistência de prova de insolvência da MFMT apta a configurar a fraude à execução. Isso porque, não somente a própria alienação à MICHELETTI, mas principalmente o acordo judicial de desistência do negócio e posterior transmissão à COOPERTENDA foi manobra para fins de dilapidação patrimonial, visando-se fraudar execuções dos credores da MFMT. Este argumento corrobora-se pelo fato de que, conforme mencionado na própria decisão embargada, foi reconhecido o grupo econômico entre a MFMT e a MICHELLETI, o que demonstra, por óbvio, que os negócios realizados sempre foram feitos mediante análise estratégica para fins de dilapidação patrimonial e com o fito de lesar execuções e eventuais credores. Conforme delimitado na Súmula n. 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado OU da prova de má-fé do terceiro adquirente. O terceiro adquirente, neste caso, foi a própria MICHELETTI, a qual compõe o grupo econômico da MFMT e possui identidade de sócio, o que configura sua MÁ-FÉ na aquisição do imóvel, pois sabia não apenas da execução relativa à presente controvérsia, mas de todas as execuções já em curso contra a MFMT, que lhe levaria à insolvência/falência”.

Alega que “(...) O sócio Miquéias Micheletti, atuante tanto na MFMT quanto na MICHELETTI tinha ciência de que não só apenas a execução originária, mas as diversas em face da MFMT levariam esta à insolvência, e por isso vendeu o bem à MICHELETTI e depois ingressou com ação de homologação de acordo judicial, buscando dar “roupagem” de legalidade à dilapidação”.

Menciona que “(...) o STJ possui entendimento segundo o qual: “cuidando-se apenas de pretensão de declaração de ineficácia do negócio jurídico em relação ao exequente ante a inequívoca caracterização de fraude à execução, com o reconhecimento da nítida má-fé das partes que firmaram o acordo posteriormente homologado judicialmente, é prescindível a propositura de ação anulatória autônoma”.

Requer “(...) O recebimento, conhecimento e acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, conforme art. 1.022, II, do CPC/2015, a fim de que, reconhecendo-se o vício da omissão apontado, seja o acórdão ID 252987159 reformado ou, subsidiariamente, integralizado, reconhecendo-se a MÁ-FÉ do terceiro adquirente (MICHELETTI) e a fraude à execução no que toca à venda do imóvel de Avaré/SP, reconhecendo-se, na oportunidade, a desnecessidade de propositura de ação anulatória autônoma de ação judicial que homologa acordo para se obter a declaração de ineficácia da alienação”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
ALCIDES APARECIDO DOS SANTOS,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1017273-55.2024.8.11.0000,
mantendo a decisão interlocutória que, nos autos de sentença que, nos autos de Ação de rescisão por descumprimento de cláusula contratual c/c restituição de valores, indenização por danos morais e multa contratual n. 1000930-22.2017.8.11.0002, proposta contra
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
indeferiu
o pedido de reconhecimento de FRAUDE À EXECUÇÃO e PENHORA no que toca ao Imóvel de matrícula n. 48.506, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Avaré/SP (matrícula anexa ao ID 71637101).

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MULTA CONTRATUAL) – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE INSOLVÊNCIA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO - AGRAVO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão de indeferimento de penhora do bem, eis que não demonstrada a insolvência do devedor, salientando-se a existência de desfazimento de negócio envolvendo a venda do imóvel pela devedora/agravante à empresa que faz parte do mesmo grupo econômico, e o comprometimento de venda à terceiro (Cooperativa), o qual foi homologado judicialmente; de modo que não ficou configurada a fraude contra credores. Assim, mostra-se necessária para a penhora que seja formalizado procedimento próprio”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vício do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses do Autor/Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há vícios a serem sanados, eis que, no caso, o acórdão fez constar expressamente que não há comprovação de manobra, visando a ocultar bens. Portanto, não há má-fé demonstrada, salientando-se que ela não se presume.

Ademais, constou no voto a ausência de demonstração também da insolvência – e que ainda que a parte Agravada faça parte de grupo econômico com a empresa MICHELETTI, isso também não é suficiente para dar ensejo à alegação de fraude.

Por fim, também foi claro o acórdão quando dispôs acerca da necessidade de procedimento autônomo (próprio).

Com tais apontamentos, não há omissões ou quaisquer vícios, mas sim tentativa de rediscussão do julgado, não se permitindo a discussão por meio destes embargos de declaração.

A propósito, transcrevo a fundamentação adotada no acórdão embargado:

“(...) O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de rescisão por descumprimento de cláusula contratual c/c restituição de valores, indenização por danos morais e multa contratual n. 1000930-22.2017.8.11.0002, proposta por
ALCIDES APARECIDO DOS SANTOS
contra
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
indeferiu
o pedido de reconhecimento de FRAUDE À EXECUÇÃO e PENHORA no que toca ao Imóvel de matrícula n. 48.506, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Avaré/SP (matrícula anexa ao ID 71637101).

Pois bem.

Ainda que o Agravante tenha demonstrado que a Agravada faz parte do mesmo grupo econômico com a empresa MICHELETTI (que seria a proprietária do imóvel de matrícula n. 48.506, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Avaré-SP), e que a venda tenha sido anterior à execução, tratando-se de manobra, com vistas a ocultar bens, não há como desqualificar a tese defendida pela decisão recorrida.

É que não ficou demonstrada a insolvência – ou seja, que o ato causará prejuízos à parte credora.

E, dentro desse contexto, apesar do Agravante defender que a propriedade do imóvel é de MICHELETTI ADMINISTRAÇÃO; não há como fazer ouvidos moucos ao fato de que houve o desfazimento do negócio envolvendo o bem imóvel que se pretende penhorar.

Foi acordado que MFMT devolveria o valor recebido pela venda do imóvel, envolvendo o valor de R$ 243.253,00 (duzentos e quarenta e três mil e duzentos e cinquenta e três reais) pago por MICHELETTI e que, com o desfazimento do negócio, haveria a venda do bem à Cooperativa Habitacional Coopertenda.

É fato que o acordo foi homologado. E que o Cartório somente fez constar que haveria necessidade de recolhimento de impostos para posterior registro; mas de forma alguma desfez-se a homologação.

Não se trata de mera homologação, mas sim de provimento judicial efetivo.

Diante disso, comungo com o entendimento do Magistrado “a quo” de que não foi demonstrada a insolvência da parte executada, em razão da venda do imóvel em questão, havendo necessidade de procedimento próprio, a fim de seja realizada a penhor do bem, não sendo possível desconstituir a sentença homologada do acordo.

Merece ser mantida, portanto, a decisão, cujo trecho transcrevo:

“(...) No caso dos autos, conforme mencionado nos autos associado de n. 1004062- 14.2022.8.11.0002, a empresa executada e Micheletti Administração e Participação Ltda. fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo certo que a venda do imóvel de matrícula n. 48.506 pela executada para empresa a Micheletti tratou-se de uma manobra visando ocultar bens da devedora em suposta má-fé.

Entretanto, não há nos autos provas de que houve a insolvência da executada em virtude da venda do imóvel em questão, razão pela qual não está configurada a fraude à execução.

A esse respeito:

“APELAÇÃO - AÇÃO PAULIANA - FRAUDE CONTRA CREDORES - REQUISITOS - AUSÊNCIA. São três os requisitos para que se configure a fraude contra credores, quais sejam: dívida anterior ao ato fraudulento; prática de ato que torne o devedor insolvente ou praticado quando este já se encontrava em estado de insolvência; ciência do adquirente de que o ato é fraudulento e causará prejuízo a credor.”(TJ-MG - AC: 10000170480743003 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 27/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021).

Ainda, não há como acolher o pedido de penhora do imóvel, pois embora a executada e a empresa Micheletti Administração e Participação Ltda. tenham desfeito a venda noticiada nos autos, a propriedade do imóvel foi transferida para a empresa Cooperativa Habitacional Coopertenda em virtude do acordo homologado por sentença nos autos n. 1000305-73.2022.8.26.0073 pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Avaré/SP, conforme id. 113920930 dos autos associado n. 1004062-14.2022.8.11.0002.

Portanto, caso o exequente tenha interesse na realização da penhora do referido imóvel deverá se valer do procedimento apropriado para desconstituir a sentença que homologou o acordo nos autos n. 1000305-73.2022.8.26.0073.

Portanto,
indefiro
os pedidos formulados pela exequente e, visando dar prosseguimento ao processo, determino que exequente manifeste, em 15 (quinze) dias, o que entender de direito para o deslinde do feito”.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. A configuração da fraude à execução impõe ao exequente/credor comprovação da existência de ação contra o devedor; que a alienação do bem seja suficiente para reduzí-lo à insolvência, além da má fé do adquirente. Não sendo comprovados os requisitos para reconhecimento de fraude à execução, afasta-se a pretensão postulada para este fim. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.196552-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2024, publicação da súmula em 19/09/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVOCATÓRIA - FRAUDE CONTRA CREDORES E FRAUDE À EXECUÇÃO - DISTINÇÃO - REQUISITOS - ANTERIORIDADE DO CRÉDITO, INSOLVÊNCIA E COGNOSBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DE TERCEIROS ADQURENTES - FÉ PÚBLICA REGISTRAL - ANÁLISE DO CASO CONCRETO.

1. A fraude à execução e a fraude contra credores apresentam distinções, com destaque para o requisito subjetivo da cognoscibilidade da insolvência ou a má-fé dos adquirentes da coisa disputada.

2. Incumbe ao autor o ônus de comprovar os elementos que caracterizam a fraude contra credores (art. 373, I, do Código de Processo Civil).

3. Averbado o cancelamento de eventual impedimento imobiliário e em homenagem ao princípio da fé pública registral, não se afigura possível, à falta de elementos de convicção, presumir a má-fé de terceiros adquirentes de imóvel. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.249163-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2024, publicação da súmula em 14/08/2024)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025